Tribunal: STF
Processo: RE 143937
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação.
Recurso  extraordinário de que não se conhece, por falta de
demonstração de suposta sucumbencia do Recorrente, ou seja, de que se
haja   determinado,   na   fase  ordinaria,   o   calculo   de  juros
compensatorios sobre valores acrescidos pelo laudo pericial.